Tribunal: TJDFT
Processo: 0733224-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733224-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGIDIO CHINI AGRAVADO: C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS, SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EGIDIO CHINI contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos de cumprimento de sentença proposto pelo agravante em face de C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS, SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA. O juiz indeferiu o pedido de majoração dos honorários advocatícios; reconheceu o pagamento voluntário de parte da execução apresentado pelas executadas, de modo que não aplicou multa e honorários sobre tal quantia; e determinou remessa dos autos à contadoria, após a preclusão da decisão, para que se apure o saldo remanescente devido. Em suas razões (ID 62751115), o agravante sustenta que: 1) as executadas, intimadas para depositar em juízo o valor do débito, juntaram comprovantes de depósito somente do valor da franquia e apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença; 2) as executadas requererem que nenhum valor fosse liberado ao exequente até o julgamento da impugnação; 3) o depósito foi recebido a título de “garantia do juízo” e não como “pagamento voluntário”; 4) não fez pedido de levantamento dos depósitos porque tais valores foram apresentados aquém do requerido e eram objeto de controvérsia.; 5) há resistência do juiz em fixar os honorários e a multa previstos no art. 523, §§ 1o e 2o do CPC, devidos pelo não adimplemento integral e voluntário do valor efetivamente devido; 6) a decisão que recebeu o depósito como garantia está preclusa e deve ser aplicado ao caso o Tema Repetitivo 677-STJ; 7) após fixados os honorários devidos em favor do exequente, eles devem ser majorados pelo excesso de trabalho, em função dos recursos interpostos pela executada. Requer ao final a reforma da decisão para: “1- Reconhecer a aplicação imediata do Tema Repetitivo 677-STJ ao presente caso, e determinar a elaboração dos cálculos judiciais nos moldes do Tema em comento; 2- Fixar os honorários advocatícios e a multa previstos nos §§ 1o e 2o do art. 523 do CPC, devidos pela fase de cumprimento de sentença; 3- Determinar a majoração dos honorários devidos até o percentual de 20%, tendo em vista o excesso de trabalho exigido da patrona do Exequente, por conta dos recursos interpostos pelas executadas, após o julgamento da impugnação, cuja lista encontra-se colacionada no item 26 – subitens 4.1.1 a 4.1.5, acima; 4- Nos termos do Art. 4o, incisos III e IV da Portaria GPR 841 de 17/05/2021, requer, ainda, que seja recebida a presente oposição ao Julgamento virtual do presente agravo, para garantir a sustentação oral, a ser realizada na sessão presencial de julgamento.”. Preparo comprovado (ID 62753123/62753126). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Apesar de constar como nome do recurso “agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo” (ID 62751115, p.1), o agravante não formulou qualquer argumento acerca da necessidade de suspender a decisão recorrida até a análise de mérito. Além disso, não há menção ao pleito de efeito suspensivo na parte dos pedidos formulados pelo agravante (ID 62751115, p.22). Registre-se também que o juiz já condicionou o envio dos autos à Contadoria à preclusão da decisão recorrida. Desse modo, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator